Tribunal: STF
Processo: Rcl 73196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcos Libório Carneiro contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – Deecrim da 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, Comarca de Araçatuba/SP, para garantir a autoridade da Súmula 716/STF.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que:



    O reclamante está cumprindo pena em regime fechado, na unidade de Avanhandava 16 de fevereiro de 2023. 



    Conforme bem demonstrado o reeducando irá adquirir o requisito objetivo para progressão de regime dia 06 de novembro de 2024.



    Assim, fora requerido a juntada aos autos da formação do expediente de praxe (fls. 77). 



    O Ministério Público se manifestou de modo favorável (fls. 80). 



    A vara intimou o estabelecimento para tanto (fls. 86). 



    Contudo, a penitenciária respondeu que o executado estava preso preventivamente por outro processo e solicitou a confirmação da necessidade de juntada aos autos do expediente anteriormente requerido (fls. 96). 



    A magistrada, sem abrir vistas a defesa ou ao Ministério Público, determinou ex ofício a suspensão da juntada até o julgamento do processo em trâmite sob o argumento de que eventual condenação iria influenciar no cálculo da pena (fls. 101) (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).



    Sustenta que: 



    [...] a r. decisão afronta os direitos fundamentais do reclamante e desprestigia os princípios basilares da presunção de inocência, ressocialização e progressão, além do entendimento jurisprudencial atualizado, motivo pelo qual deve ser revista com a determinação da ordem para a juntada aos autos do expediente necessário a análise da progressão, conforme exposição a seguir (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    5.1. haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de MARCOS LIBÓRIO CARNEIRO, para que seja cassada a r. decisão que determinou a suspensão da ordem para a entrega dos documentos de praxe a aferição do requisito subjetivo do reclamante, determinando-se assim que a penitenciária junte aos autos o histórico de cumprimento criminal no estabelecimento para fins de aferição do mérito a progressão (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o ato reclamado não violou precedente vinculante ou usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que a decisão reclamada “afronta os direitos fundamentais do reclamante e desprestigia os princípios basilares da presunção de inocência, ressocialização e progressão, além do entendimento jurisprudencial atualizado”. Também se alegou ofensa ao enunciado da Sumula 716/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes, como é o caso da Súmula 716/STF. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



     Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator